Tribunal: TJSP
Processo: 1115598-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Compra e venda de bem imóvel. Ação de indenização. Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado I deste Tribunal (1a a 10a). Determinação de remessa dos autos a umas das Câmaras da Seção de Direito Privado I.

Recurso não conhecido.